Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADMISSÃO EM LEITO DE UTI.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Perda do objeto. Inclusão em leito de uti. O processo de origem (0716575-90.2021.8.07.0016) indica, por meio de manifestação do DF (documento id 88911919), que o agravante foi admitido em leito de UTI, do Hospital Santa Marta, em 29/03/2021, às 19 horas e 44 minutos, não obstante a ausência de determinação judicial neste sentido. Desse modo, resta sem objeto o presente agravo de instrumento, ante à consecução de seu objeto por ato da Administração Pública.
3 – Agravo de instrumento prejudicado. Sem custas.

F